Tribunal: TJMT
Processo: 1004819-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004819-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), GERALDO CEZAR DE ANDRADE FILHO - CPF: 572.007.181-49 (AGRAVANTE), POLLYANA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 000.978.591-41 (AGRAVADO), GILMAR GOMES DE SOUZA - CPF: 172.686.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA DE MENOR E ALIMENTOS PRIVISÓRIOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ORDENOU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DESCRITA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OBJETO DA DEMANDA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PORQUE A EXEQUENTE/AGRAVADA SE RECUSOU A ASSINAR CONTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO INÉDITA, DIVERSA DO QUE FOI HOMOLOGADO EM ACORDO JUDICIAL – AGRAVADO QUE SE FURTA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A antecipação de tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), de modo que, não havendo comprovação satisfatória das alegações, nem de risco ao resultado útil do processo, a medida deve ser negada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERALDO CEZAR DE ANDRADE FILHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda de Menor, Alimentos Provisórios
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. 1000982-72.2019.8.11.0026), proposto contra o agravante por POLLYANA RODRIGUES DOS SANTOS, ordenou intimação do executado/agravante para “
cumprir a obrigação descrita no título executivo judicial objeto da demanda
”, qual seja, a sentença homologatória do acordo celebrado pelas partes, notadamente as de comprovar a quitação das dívidas subjacentes às hipotecas dos imóveis objeto das matrículas no 1.717, 1.718 e 1.735 do SRI de Arenápolis/MT, comprovar quitação “
das dívidas da exequente junto ao Banco do Brasil referente às operações no 403559, no 4042963, no 4003067, no 4003159 e no 131.804.745
”, sendo três no valor de R$ 49,5 mil, uma no valor de R$ 49 mil e a última no valor de R$ 63.067,40, e, ainda, de promover a exclusão da exequente/agravada “
do polo passivo das relações jurídicas obrigacionais citadas
”, tudo no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cf. Id. no 75955223 dos autos de origem).

O réu/executado/agravante sustenta que “
a exclusão do nome da agravada do polo passivo dos negócios assumidos por ambos junto as instituições financeiras somente seria possível em dois casos: quitação integral das dívidas ou com a anuência da instituição
”, sendo que, como ele “
não possui condições de quitar tais dívidas
”, ficou estabelecida no acordo homologado que a obrigação da exequente/agravada de “
assinar eventual contrato de prorrogação de dívida
”, mas “
a agravada se negou a assinar contrato de prorrogação de dívida, está descumpriu o acordo firmado entre as partes e inviabilizou a manutenção do acordo, não havendo que se falar em cumprimento de sentença
”, daí a necessidade de que se “declare a inexigibilidade do título” (sic – cf. Id. no 121537994 - pág. 8/10).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para “
reformar totalmente a r. decisão, declarando inexigível a obrigação
” (sic – cf. Id. no 121537994 - pág. 15).

A decisão vinculada ao Id. no 123154491 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 124586158, a agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

A douta PGJ deixou de se manifestar por não “
identificar, aqui, a presença de interesse público que justifique a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial
”, acrescentando que a “
questão em debate, a despeito de sua importância para os litigantes, não possui transcendência para a sociedade e versa apenas sobre direitos patrimoniais disponíveis, de pessoas capazes e devidamente assistidas por seus patronos judiciais
” (cf. Id. no PGJ 127397192).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada apenas determinou fosse o agravante intimado “
para, querendo, cumprir a obrigação descrita no título executivo judicial objeto da demanda
”, e pontuou as providências a serem cumpridas pelo recorrente:

(a) comprove o adimplemento, de forma clara e organizada, das dívidas dadas em garantia hipotecária referente aos bens “Imóvel Rural Matrícula no 1.717, Imóvel Rural Matrícula no 1.718, Imóvel Rural Matrícula no 1.735 do CRI de Arenápolis;

(b) comprove o adimplemento, de forma clara e organizada, das dívidas da exequente junto ao Banco do Brasil referente às operações no 403559, no 4042963, no 4003067, no 4003159 e no 131.804.745, nos valores de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais) e R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil), R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais) e R$ 63.067,40 (sessenta e três mil, sessenta e sete reais e quarenta centavos) respectivamente;

(c) exclua a exequente Pollyana Rodrigues dos Santos do polo passivo das relações jurídicas obrigacionais citadas.

A decisão determinou – obviamente caso ainda não cumpridas as providências pontuadas –, que o agravante as cumprisse “
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de lhe ser aplicada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 536, §1o, do CPC
” (cf. Id. no 121537997).

Ora, estamos em sede de cumprimento da sentença homologatória de transação livremente realizada pelas partes, e também diante de decisão que, sob os auspícios da generosidade e da tolerância frente à mora do devedor, assinalou prazo de 30 dias para que as obrigações assumidas por ele fossem cumpridas, quando a própria lei processual estabelece prazo bem menor; por outro lado, a multa cominada pela decisão agravada, para o caso de descumprimento das obrigações no trintídio assinalado, tem expressa previsão legal, já que o §1o do art. 536 do CPC dispõe que, para “atender ao disposto no
caput
(do art. 536, ou seja, assegurar o cumprimento da sentença), o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa...”.

O agrava sustenta que, “
por conta da negativa da agravada em assinar o documento de renegociação de dívida o agravante encontra-se hoje inadimplente com todos os títulos e respondendo a vários processos de execução
(...)
, estando sujeito a sofrer prejuízos de toda sorte
”, e diz que a determinação “
agrava ainda mais a situação do Agravante que vinha mantendo em dia suas obrigações, mas que ficou inadimplente, quando a agravada se negou a assinar contrato de prorrogação de dívida
” (sic – cf. Id. no 121537994 - pág. 14/15).

Conforme mostra claramente a prova recursal, sucedeu que, no dia 27 de abril de 2020, foi publicada a sentença que homologou o acordo realizado pelas partes por ocasião da audiência de conciliação realizada no CEJUSC; e, além do reconhecimento consensual da existência da união estável que vigorou entre as partes entre dezembro/2005 a setembro/2018, o casal decidiu dispor sobre a guarda da filha Antonella Celini Rodrigues de Andrade, alimentos regulamentação de visitas.

Ao lado desses ajustes, o casal decidiu já realizar a partilha dos bens, ficando ali decidido que a mulher Pollyana Rodrigues dos Santos ficaria com os imóveis matriculados sob o no 9.398 e 1.669 junto ao SRI de Arenápolis/MT, além do veículo Toyota Corolla GLi Flex, ano 2012, cor prata, placa NTZ2991, RENAVAM no 00450899930.

Ao apelante Geraldo Cezar Andrade Filho caberiam os imóveis rurais matriculados sob o no 1.717, 1.718, 1.735, 6.366 e 2.870 junto ao SRI de Arenápolis/MT, além do imóvel urbano matriculado sob o no 1.585 do SRI de Arenápolis/MT.

Ainda segundo os termos do acordo, e conforme bem explicitado pela decisão recorrida, as dívidas e ônus recaintes sobre os bens destinados à Sra. Pollyana, ainda gravados por garantia fiduciária (imóvel objeto da matrícula no 9.398 e veículo Toyota Corolla) ficariam sob a responsabilidade da mesma.

E, no tocante aos bens destinados ao Sr. Geraldo (imóveis matriculados sob o no 1.717, 1.718 e 1.735 do SRI de Arenápolis), que estavam hipotecados junto ao Banco Sicredi por conta de empréstimos rurais garantidos pelo casal Geraldo e Pollyana, ficou estabelecido que o agravante liquidaria todas as dívidas hipotecárias, especialmente para que o nome da Sra. Pollyana Rodrigues dos Santos fosse excluído/desvinculado dos laços contratuais.

O agravante também se comprometeu a quitar as dívidas existentes em nome da Sra. Pollyana junto ao Banco do Brasil referente às operações de crédito no 403559 (R$ 49.500,00), 4042963 (R$ 49.500,00), 4003067 (R$ 49.000,00), 4003159 (R$ 49.500,00) e 131.804.745 (R$ 63.067,40).

Todavia, conforme mostra o desdobramento probatório dos fatos, ocorreu que o agravante Geraldo não cumpriu as obrigações assumidas, sobretudo não quitou as dívidas junto ao Banco do Brasil em nome da exequente, cujo valor, em dezembro/2021, alcançava o total de R$ 170.763,76, sendo que o valor dos empréstimos realizados junto ao Banco Sicredi em nome de ambas as partes já alcançava, em dezembro/2021, o valor de R$ 249.725,60, já com inscrição do nome dos devedores em cadastro de proteção ao crédito.

A objeção apresentada pelo executado/agravante, de que não adimpliu os débitos porque a exequente/agravada se recusou a assinar contratos de prorrogação de algumas das dívidas, não se sustenta porque, primeiramente, não fora isso o que as partes acordaram, de modo que o agravante não pode agora criar condição inédita para se furtar ao cumprimento de obrigações assumidas sem quaisquer condições; depois, não há qualquer prova documental nesse sentido.

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao ordenar ao executado/agravante que demonstre cumprimento das obrigações por ele assumidas no acordo celebrado pelas partes e homologado pela sentença exequenda, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

Aliás, nem mesmo o agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “por conta da negativa da agravada em assinar o documento de renegociação de dívida o agravante encontra-se hoje inadimplente com todos os títulos e respondendo a vários processos de execução (...), estando sujeito a sofrer prejuízos de toda sorte”, e de que a determinação “agrava ainda mais a situação do Agravante que vinha mantendo em dia suas obrigações, mas que ficou inadimplente, quando a agravada se negou a assinar contrato de prorrogação de dívida” (sic – cf. Id. no 121537994 - pág. 14/15), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento do feito sem suspensão da ordem, ou seja, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022